Tribunal: TCU
Processo: 001.224/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por ex-prefeito de Iporã/PR contra deliberação que julgou irregulares suas contas especiais, condenou-lhe em débito e aplicou-lhe multa em razão de irregularidades na execução de convênio celebrado com o Ministério do Turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Cássio Murilo Trovo Hidalgo, ex-prefeito de Iporã/PR, contra o Acórdão 1800/2010-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Cássio Murilo Trovo Hidalgo, com fundamento no art. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento e tornar insubsistente o acórdão recorrido; 9.2. restituir os autos ao relator a quo , para a adoção das providências que entender pertinentes; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente.